Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721543-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON MACHADO MONTEIRO AGRAVADO: SANDRA TEIXEIRA DA SILVA, JOAO CELIO RIBEIRO DOS SANTOS, DF COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, WHILKEN BRASIL OLIVEIRA DA PAZ, BANCO PAN S.A DECISÃO EDSON MACHADO MONTEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 195052870 na origem) que, na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, danos materiais e morais proposta contra SANDRA TEIXEIRA DA SILVA, JOAO CELIO RIBEIRO DOS SANTOS, DF COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, WHILKEN BRASIL OLIVEIRA DA PAZ e BANCO PAN. S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada: “Recebo a emenda de ID 194881824. Mantenho o cadastro de tramitação prioritária do processo (ID 191491321), nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado, uma vez que se faz necessária dilação probatória em contraditório, para que seja possível a este Juízo esclarecer as circunstâncias concernentes à negociação verbal realizada entre o autor, através do seu procurador Sr. Fernando, e o segundo réu, representante legal da primeira ré, mais especificamente no que concerne à assertiva no sentido de que “o combinado, foi que quando tivesse um comprador, o Autor/procurador iria até a loja receber pela venda, fazer a transferência do automóvel, comunicado de venda e demais e, por fim, pagar a comissão ao 1o Requerido.” (ID 191496309 – Pág. 4, terceiro parágrafo), pois, no contrato de consignação e termo de responsabilidade, há cláusula através da qual o “CONSIGNANTE autoriza a CONSIGNATÁRIA a promover a venda do veículo” (ID 191491328 – Pág. 1 – terceiro parágrafo). Se não bastasse a constatação acima, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela provisória pleiteada na inicial, necessário observar que, no histórico do boletim de ocorrência anexado à inicial (ID 191491329 – Pág. 2), há referência a um terceiro veículo FOX BRANCO, qual seja, aquele de placa JKK9043, que, entretanto, não foi mencionado na inicial, mas foi citado nas mensagens de ID 194881841 - Pág. 9, o que reforça a conclusão no sentido de que os fatos relacionados à negociação noticiada nos autos precisam ser melhor esclarecidos em dilação probatória com observância do contraditório. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar formulados na inicial (ID 191496309 - Págs. 13/14, item III, no 1 e no 2).). [...]” O agravante-autor alega que entregou os veículos acima à empresa corré DF Comercio e Locação de Veículos LTDA para venda em consignação, mas que, determinado dia, verificou que a loja estava vazia e os veículos não estavam no local, sem que tenha sido informado. Afirma que os veículos estão em posse de terceiros, mas nada recebeu pela suposta venda. Alega que “o Agravante, não passou nenhuma procuração ao 1°/2o Requeridos, e que o combinado, foi que quando tivesse um comprador, o Autor/procurador iria até a loja receber pela venda, fazer a transferência do automóvel, comunicado de venda e demais e, por fim, pagar a comissão ao 1° Requerido” (id. 59571822, pág. 06). Quanto à urgência, sustenta que “com o indeferimento da tutela, até que sejam as partes citadas e finalize todo o arcabouço processual, Excelência, o agravante arcará com todos os riscos e consequências de possuir dois veículos em seu nome e em circulação por terceiros? Isso o tem perturbado diuturnamente”. Além disso, afirma que a circulação dos veículos está gerando multas em seu nome, pois não houve a devida transferência. Em antecipação da tutela recursal, o agravante-autor pede (id. 59571822, pág. 8): “1. A Tutela Provisória de Urgência Cautelar Incidental com o intuito de determinar a inclusão no RENAJUD, com fins a promover a restrição de circulação e transferência dos bens, quais sejam: a) VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII, cor BRANCO, categoria particular, combustível Álcool/Gasolina, placa JKK- 9033, chassi 9BWAB45Z7D4201539, ano 2013/2013, RENAVAM 00537203567; b) VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII, cor BRANCO, categoria particular, combustível Álcool/Gasolina, placa JKK- 9003, chassi 9BWAB45Z4D4201949, ano 2013/2013, RENAVAM 00537202587; 2. Emissão de mandado de busca e apreensão, reintegrando ao autor a posse dos veículos VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII, cor BRANCO, categoria particular, combustível Álcool/Gasolina, placa JKK- 9033, chassi 9BWAB45Z7D4201539, ano 2013/2013, RENAVAM 00537203567 em posse de SANDRA TEIXEIRA DA SILVA, inscrita no CPF sob o no 068.054.925-05, residente e domiciliada no Setor PI Quadra 17 Rua S/N casa 32, Alphaville, Campos Lindos– Goiás/GO, n. CEP:73.858-000, telefone: (61) 99917-7616 e também do VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII, cor BRANCO, categoria particular, combustível Álcool/Gasolina, placa JKK- 9003, chassi 9BWAB45Z4D4201949, ano 2013/2013, RENAVAM 00537202587, em posse de JOAO CÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS, CNH no 03582683720 - DETRAN-DF, inscrito no CPF sob o no 258.203.701-04, residente e domiciliado na QMS 53, lote 25, Condomínio Morada da Serra, Sobradinho II - Distrito Federal/DF, CEP: 73.080-470, telefone/WhatsApp: (61) 98146-0002, devendo o Autor ficar como depositário do veículo até o final do processo”. (grifo nosso) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, a quase totalidade dos documentos apresentados no processo dizem respeito apenas ao veículo de placa JKK-9033: o contrato de venda em consignação (id. 191491328), assinado em 26/4/2023; o contrato de alienação fiduciária (id. 191491340) datado de 25/09/2023, e a infração de trânsito (id. 191491344) ocorrida em 12/12/2023. O Boletim de Ocorrência, lavrado em 19/3/2024 (id. 191491329), menciona outros dois veículos, mas trata de declaração unilateral da parte. A conversa no WhatsApp (ata notarial de id. 194881841) indica a negociação para venda desse mesmo veículo de placa JKK-9033. Não há informações claras a respeito do contrato, entrega e repasse do outro veículo, de placa JKK-9003. E, mesmo no que diz respeito ao primeiro veículo, o de placa JKK-9033, é necessário efetivar o contraditório e ampla defesa para verificar o contorno jurídico das negociações. Nesse sentido, por mais que haja, em princípio, elemento que indique o inadimplemento do contrato pela empresa DF Comércio e Locação de Veículos Ltda, o terceiro não pode ser prejudicado pelo inadimplemento e retenção de valores por parte da empresa, caso não tenha contribuído para tanto; e nesta fase processual, não há elementos para aferir a má-fé do comprador. Em conclusão, nesta fase inicial do processo, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora